Tribunal: TJES
Processo: 5000626-27.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000626-27.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VINICIUS ANTONIO DOS SANTOS

COATOR: JUIZO DA 3A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA E PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública Estadual em favor do réu, denunciado pela suposta prática do crime de furto qualificado pelo repouso noturno (art. 155, § 1º, do CP), apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Linhares. A impetração sustenta excesso de prazo para formação da culpa e violação ao princípio da homogeneidade. O paciente está preso preventivamente desde 27/05/2025, sendo que os autos demonstram tramitação regular, com designação de audiência para conclusão da instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa; (ii) estabelecer se a manutenção da prisão preventiva viola o princípio da homogeneidade, ante a expectativa de pena inferior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O processo tramita regularmente, com a denúncia oferecida em 08/02/2025, recebida em 26/05/2025 e resposta à acusação apresentada em 05/06/2025, tendo a audiência de instrução sido iniciada em 15/10/2025 e prosseguido com nova data designada para 25/02/2026, o que evidencia a ausência de desídia na condução do feito.

O excesso de prazo não pode ser aferido exclusivamente por critério aritmético, devendo ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas as particularidades do caso concreto.

A alegação de violação ao princípio da homogeneidade demanda juízo prospectivo sobre a eventual pena e regime a serem fixados, o que não é compatível com a via estreita do habeas corpus, especialmente diante da necessidade de instrução probatória.

A existência de condenações anteriores e de outros processos em curso por crimes graves, incluindo tráfico de drogas, associação para o tráfico, estupro de vulnerável e adulteração de sinal identificador de veículo, evidencia risco concreto de reiteração delitiva, justificando a manutenção da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000626-27.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: VINICIUS ANTONIO DOS SANTOS
IMPETRADO: JUIZO DA 3A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES

VOTO

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
VINICIUS ANTONIO DOS SANTOS
,
eis que preso preventivamente, desde 27/05/2025, e denunciado pela suposta prática do delito de furto majorado pelo repouso noturno (art. 155, § 1º, do CP), apontando como autoridade coatora a MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Linhares.

Sustenta a Defensoria Pública Estadual, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo para formação da culpa, e a violação ao princípio da homogeneidade.

Sobre os fatos
narra a denúncia
que no dia 04 de dezembro de 2024, na Rua Serafim Campi, bairro São Sebastião, em Rio Bananal, o denunciado subtraiu, para si, uma motocicleta da marca Honda, modelo Pop 110, cor preta, ano 2018, pertencente à vítima Mateus Fadini Francisco.

Descreve a peça acusatória, que vítima havia deixado o veículo no local devido à ausência de garagem em sua casa, sendo que o acusado, aproveitando-se da vulnerabilidade do horário noturno e da localização do bem, realizou uma ligação direta na motocicleta, conseguindo assim furtá-la.

As investigações indicam que o acusado é conhecido da polícia pela prática de crimes patrimoniais, especialmente relacionados a furtos e roubos de motocicletas.

Além disso, imagens de câmeras de segurança teriam registrado o furto, evidenciando o modo de agir característico do denunciado, notadamente pela facilidade com que realiza ligações diretas nos veículos sem a chave original.

No que se refere a alegação de excesso de prazo, identifico que o processo matriz está com seu curso regular, pois a denúncia foi oferecida em 08/02/2025 com pedido de decretação da prisão preventiva, e foi recebida em 26/05/2025, oportunidade em que a Magistrada deferiu o pleito ministerial, determinando a segregação cautelar do paciente, que já se encontrava preso por outro processo, conforme pesquisa INFOPEN id 17833818.

O mandado de citação foi cumprido em 30/05/2025 e no dia 05/06/2025 a defesa apresentou resposta à acusação.

A Magistrada proferiu despacho no dia 04/07/2025, designando audiência de instrução e julgamento para o dia 15/10/2025, em que foram ouvidas uma informante e uma testemunha.

Ato contínuo, a Magistrada determinou a continuidade da instrução, para oitiva da vítima e interrogatório do réu, designando nova audiência para o dia 25/02/2026.

Desse modo, entendo que os atos processuais estão sendo praticados de forma sistemática e contínua, inexistindo desídia na condução feito, não havendo que se falar em excesso de prazo.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado do STJ:

“(...)4.
Na hipótese, a conjuntura do caso concreto não permitiu o encerramento abreviado do feito, dadas as peculiaridades do caso, porquanto os recentes andamentos processuais demonstram que as instâncias ordinárias vêm impulsionando o prosseguimento do processo, o que ocorre em consonância com a complexidade do caso, devendo-se destacar que o processo está próximo de sua conclusão, uma vez que a instrução já foi encerrada e aguarda-se apenas a prolação de nova sentença
.(...)”

(AgRg no HC n. 791.500/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 29/3/2023.)

Ressalto ainda, que o suposto constrangimento ilegal, por excesso de prazo, não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Indo adiante, em relação a alegação de ofensa, ao princípio da homogeneidade, não é possível, neste instante e em sede de Habeas Corpus, avaliar a proporcionalidade da prisão preventiva, a partir da provável pena que será estabelecida, pois não é assegurado que, ao paciente, será fixada a pena e o regime de cumprimento esperado pela defesa.

A propósito, cito precedente, também do STJ:

“(...) 4.
Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, por se tratar de paciente primário, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade
). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional. Precedente.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no HC n. 857.157/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 19/10/2023
, DJe de 27/10/2023.)

Por fim, destaco que o paciente possui diversos registros criminais, conforme consulta INFOPEN 17833818, eis foi condenado pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para tal fim (processo nº 0000142-26.2025.8.08.0035), além de responder a outras ações penais pelo delito de estupro de vulnerável (processo nº 50000011-12.2025.8.08.0052) e adulteração de sinal identificador de veículo (processo nº 0000036-16.2024.8.08.0030), o que demonstra o risco de reiteração delitiva, impossibilitando a concessão de medidas cautelares.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 17972872),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para denegar a ordem.